Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. EXIGÍVEL DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES. REQUERIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DÍVIDA EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como determina o art. 1.336 do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir com o pagamento das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário prevista em convenção.
2. O pagamento da dívida condominial constitui obrigação propter rem: decorre do direito real de propriedade sobre o bem e existe em função da coisa. O débito pode ser cobrado de forma solidária de qualquer um dos proprietários ou possuidores, ressalvado o direito de regresso do proprietário em face do possuidor do bem.
3. No caso, o acervo probatório demonstra a responsabilidade do requerido pelas despesas condominiais, dado o seu comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O requerido se apresenta como proprietário do bem e faz o pagamento de suas dívidas enquanto nega sua propriedade.
4. Recurso conhecido e não provido.